Tribunal: TJDFT
Processo: 0747305-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747305-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20969998) interposto por ELEINE MARIA DE BRITO GUERRA contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação monitória ajuizada por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A em desfavor da agravante, acolheu o pedido de reconsideração e revogou decisão anterior, determinando a intimação da ré para complementar o valor depositado judicialmente. Eis teor do r. decisório hostilizado (ID 73579405 dos autos de referência): Trata-se de ação monitória, na qual a parte autora promoveu o depósito judicial do débito descrito na petição inicial, conforme atestam os documentos de ID’s 69784438 e 69784436. Intimada para se manifestar, a parte autora impugnou a quantia depositada, requereu a emenda ao valor da causa e a expedição de alvará de levantamento. A parte ré se manifestou contrariamente ao pedido de aditamento ao valor da causa e requereu extinção do feito pelo pagamento. A decisão de ID 72200543 indeferiu o aditamento ao valor da causa. A parte autora informou que não houve modificação do valor da causa, mas mero erro material quando da confecção da petição inicial. Por fim, requereu a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada judicialmente. É o relatório do necessário. Decido. Da detida análise dos autos, verifico que, de fato, houve erro material no valor apontado na petição de ID 45584484. Isso porque, na planilha de cálculo acostada à petição inicial (ID 45584495), há a descrição das parcelas devidas, a evolução do débito e o valor do saldo devedor atualizado, qual seja, R$ 743.876,75. Portanto, não há que se falar em aditamento da petição inicial, mas sim na ocorrência de mero erro material, pois a planilha de cálculo anexa à petição inicial aponta o saldo devedor correto. Por consequência, no caso em espécie, a mera correção de erro material não depende de anuência da parte ré, razão pela qual não se aplicam os ditames do art. 329 do CPC. Ante o exposto, acolho o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora e revogo a decisão de ID 72200543. Intime-se a parte ré para complementar o valor depositado judicialmente. no prazo de 15 (quinze) dias, com as mesmas advertências contidas na decisão de ID 45799531. Após, proceda-se à transferência do valor de R$ 148.101,98 (cento e quarenta e oito mil, cento e um reais e noventa e oito centavos) e atualizações para MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., CNPJ no 62.136.254/0001-99, BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 1911-9, CONTA CORRENTE 7339-3, conforme requerido na petição de ID 73050642. Intimem-se. (grifo no original) Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de alteração do pedido após a citação, notadamente quanto ao valor da causa, elevando a quantia em quase R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) após depósito do valor indicado na petição inicial, sob o argumento de erro material. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo, a fim de evitar risco de dano grave, uma vez que o prosseguimento da ação monitória importará em despesas extraordinárias. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Dispõe o CPC: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. A leitura simples do dispositivo processual enseja o raciocínio no sentido de que qualquer alteração após a citação ou o saneamento do processo exige a aquiescência do réu. Todavia, no caso, o exame dos autos de origem atesta, de um juízo sumário, a ocorrência de erro material. Embora a petição inicial tenha apontado a quantia de R$ 137.513,81 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e treze reais e oitenta e um centavos) em três oportunidades (ID 45584484), a planilha de cálculos aponta como valor original do contrato inadimplido pela agravante o importe de R$ 147.267,68 (cento e quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando saldo devedor de R$ 743.876,75 (setecentos e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos) (ID 45584495). É de se ver, também, o ID 45584501 do processo de referência, no qual consta o contrato de crédito pessoal entabulado entre as partes em 6.3.2008 no valor de R$ 146.680,82 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos). Ora, os cálculos apontam que desde abril/2008 as parcelas encontram-se inadimplidas, denotando que não houve o pagamento de nenhuma importância e, logo, o vencimento antecipado. Logo, não parece crível que o empréstimo de R$ 146.680,82 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos) em março/2008 acarretaria valor inferior em 2019, aquele equivocadamente apontado na petição inicial, quando ajuizada a ação monitória. Desse modo, não houve, a meu aviso, alteração do pedido ou da causa de pedir, mas correção do erro material, a fim de evitar prejuízos à credora, inexistindo ofensa ao disposto no artigo 329 do CPC. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS CITAÇÃO DO RÉU. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ ADIMPLIDA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A mera correção de erro material cometido na petição inicial, ainda que feita após a citação do réu e antes de saneado o processo, não acarreta alteração do pedido. 2. A aplicação da sanção civil de pagamento em dobro, por cobrança judicial de dívida já adimplida, depende de demonstração da má-fé de quem procede à cobrança. 3. Não configura má-fé a indicação equivocada do montante do inadimplemento dos alugueres na situação em que a credora admite o erro e o corrige antes do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1097605, 20150111195205APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: 178/183) (grifo nosso) Assim, ausente a probabilidade do direito, não tem lugar a medida de urgência reclamada, não se fazendo necessário incursionar acerca ao alegado risco da demora. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador